Tribunal: STF
Processo: ARE 1423931
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que manteve a sentença condenatória no que se refere ao crime de desobediência (art. 330 do CP) e, por outro lado, deu provimento parcial ao apelo da defesa para absolver o réu quanto ao crime de desacato (art. 331 do CP). O acórdão recebeu a seguinte ementa (Vol. 13, fl. 5):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO E DESOBEDIÊNCIA. INADEQUAÇÃO TÍPICA DA CONDUTA DE DESACATO ATRIBUÍDA AO RECORRENTE VERIFICADA. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS QUANTO AO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 18), foram parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar erro material (Vol. 23).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 26), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a defesa alega que o acórdão recorrido merece reforma, uma vez que não observou o devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF/1988).



    Afirma também que houve violação da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que “funcionário público, no exercício de suas funções não pode ser sujeito ativo do crime de desobediência” (Vol. 26, fl. 4).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso aplicando o óbice da Súmula 284/STF, ao fundamento de que não houve a devida fundamentação da repercussão geral da matéria (Vol. 35, fl. 4).



    No Agravo (Vol. 40), a parte recorrente reitera a argumentação desenvolvida no Recurso Extraordinário, no sentido que houve violação ao art. 5º, LIV, da CF/1988, “situação que inegavelmente gera repercussão geral” (Vol. 40, fl. 3).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Quanto à repercussão geral da matéria, no caso concreto, a parte recorrente afirmou, de forma absolutamente sintética e genérica, que “no caso em tela a insurgência volta-se a violação do artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, situação que inegavelmente gera a repercussão geral da matéria” (Vol. 26, fl. 4).



    Acresça-se que na petição de Agravo em Recurso Extraordinário, o agravante transcreve novamente o mesmo trecho para identificar a repercussão geral. 



    Logo, não houve demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença no ponto em que condenou o recorrente pelo crime de desobediência (Vol. 13, fl. 22):



    “Com efeito, a desobediência por parte do ora apelante restou bem delineada, em especial pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual, não havendo que se falar em insuficiência probatória.



    Ficou devidamente esclarecido que Bruno descumpriu ordem emanada pela autoridade policial, no caso, o Delegado de Polícia Charles Dias do Nascimento, contrariando seu comando para que a ocorrência fosse registrada na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA). Como bem dito acima, tratando-se de delito formal, basta que o agente deixe de fazer o que determinado pelo funcionário público para sua consumação. O dolo, outrossim, restou representado pela vontade consciente de desobedecer ordem legal de funcionário público competente para emiti-la, sendo irrelevante a motivação para assim agir.”



    Em suas razões recursais, a parte recorrente limitou-se a apontar violação ao art. 5º, LIV, da CF/1988, aduzindo que o acórdão recorrido não observou o devido processo legal, e que tratando-se de funcionário público, no exercício de suas funções, não pode ser sujeito ativo do crime de desobediência. Assim, na hipótese, aplica-se o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    Se não bastasse, (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional (Código Penal), de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) o que inviabilizam o conhecimento do referido apelo.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente